Tribunal: TJBA
Processo: 0781147-72.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0781147-72.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CITOPATOLOGIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, em cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.351,16 (dois mil trezentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir; estabelecer se o parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ prevalece sobre normas locais; determinar se a ausência de providências prévias e a inércia processual justificam a extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, fixa o parâmetro de R$ 10.000,00 como critério nacional para extinção de execuções fiscais de pequeno valor. 5. O valor do crédito executado é inferior ao limite estabelecido, enquadrando-se como de pequeno valor. 6. A autonomia do ente federativo para legislar sobre crédito tributário não impede a aplicação de diretrizes nacionais de gestão processual fixadas pelo STF e pelo CNJ. 7. A ausência de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa e a falta de protesto do título antes do ajuizamento evidenciam a inadequação da via judicial. 8. O protesto realizado após o ajuizamento não supre a exigência de providência prévia nem convalida a ausência de interesse de agir. 9. A inexistência de citação válida e a falta de movimentação útil por mais de um ano reforçam a inutilidade do processo executivo. 10. A manutenção da execução, nessas condições, afronta o princípio da eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0781147-72.2012.8.05.0001, tendo como Agravante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e Agravado SOCIEDADE BRASILEIRA DE CITOPATOLOGIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente